Tribunal: TJES
Processo: 5010099-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010099-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. SOMATÓRIO DAS PENAS. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

2. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

3. Por sua vez, os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”.

4. Considerando que o agravado ostenta condenação relativa a crime impeditivo, praticado mediante violência ou ameaça, qual seja, aquele previsto no art. 329 do Código Penal, cuja pena não fora integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não faz jus o apenado à concessão do indulto natalino.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001573-05.2018.8.08.0015, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, diferentemente da fundamentação do juiz da execução, devem ser unificadas ou somadas as penas às quais fora condenado o agravado, conforme disposto no art. 11 do Decreto supracitado, para fins de aplicação do indulto, não havendo incompatibilidade com o art. 5º do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando a unificação das penas até 25 de dezembro de 2022, totalizando montante superior a 05 (cinco) anos, requer seja reformada a decisão agravada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, para que seja cassada a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, com o prosseguimento da execução das penas impostas ao agravado.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001573-05.2018.8.08.0015, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, diferentemente da fundamentação do juiz da execução, devem ser unificadas ou somadas as penas às quais fora condenado o agravado, conforme disposto no art. 11 do Decreto supracitado, para fins de aplicação do indulto, não havendo incompatibilidade com o art. 5º do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando a unificação das penas até 25 de dezembro de 2022, totalizando montante superior a 05 (cinco) anos, requer seja reformada a decisão agravada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, para que seja cassada a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, com o prosseguimento da execução das penas impostas ao agravado.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal de nº 0001573-05.2018.8.08.0015, cumpre pena em razão da condenação em quatro ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0000488-57.2013.8.08.0015:

Delito: Art. 21, caput, da Lei nº 3688/41

Pena: 15 dias

Ação Penal nº 0000279-85.2018.8.08.0024:

Delito: Art. 180 do CP

Pena: 2 anos e 4 meses

Ação Penal nº 0000367-92.2014.8.08.0015:

Delito: Art. 33, §4º da Lei de Drogas e art. 12, caput, da Lei de Armas

Pena: 7 anos e 2 meses

Ação Penal nº 0026328-91.2018.8.08.0048:

Delito: Arts. 180, 329 e 311, todos do CP

Pena: 6 anos e 5 meses

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que, conforme reconheceu o Juízo
a quo
,

relativamente aos crimes sediados nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais (autos nº 0000488-57.2013.8.08.0015), 12 da Lei 10.826/03 (autos nº 0000367-92.2014.8.08.0015) e 180 do Código Penal (autos nº 0000279-85.2018.8.08.0024 e 0026328-91.2018.8.08.0048), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 05 (cinco) anos.

Contudo, preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Por sua vez, os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
II –
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

Diante disso, considerando que o agravado ostenta condenação relativa a crime impeditivo, praticado mediante violência ou ameaça, qual seja, aquele previsto no art. 329 do Código Penal, cuja pena não fora integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não faz jus o apenado à concessão do indulto natalino.

Tal matéria, inclusive, já foi submetida a esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, conforme ementas abaixo reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.